Tribunal: TJBA
Processo: 8019059-86.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019059-86.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EUTANÁSIA ANIMAL. HIPÓTESES ALTERNATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI. LEISHMANIOSE CANINA. DOENÇA GRAVE INCURÁVEL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MEDIDA. MEDIDA QUE DEVE SER AVALIADA CASO A CASO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROIBIR INDISTINTAMENTE A EUTANÁSIA ANIMAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos deste processo 8019059-86.2022.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que é embargante a amicus curie REDE DE MOBILIZAÇÃO PELA CAUSA ANIMAL – REMCA e em que são partes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça